Tribunal: STF
Processo: RE 90986
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
Decadência. Ação rescisória. 
- Tempestividade da propositura da ação, pois dentro do biênio e logo que exauridos os prazos recursais, a partir da ciência da decisão por quem legitimado para recorrer.
Inocorrência de negativa de vigência do art. 495 do CPC invocado.
- Recurso extraordinário não conhecido.